Tribunal: STF
Processo: HC 270223
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz Basiçio Junior, em favor de Luann Francis Couto Viana contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1067171.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUANN FRANCIS COUTO VIANA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em decorrência do julgamento da apelação criminal n. n. 1.0000.24.241703-8/001. 
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da Vara Criminal, Infracional da Infância e da Juventude e Cartas Precatórias da Comarca de Formiga à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 22-34). 
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso (fls. 7-18), com trânsito em julgado certificado em 19 de dezembro de 2025 (fl. 90). 
Na presente impetração, alega-se que os registros de atos infracionais praticados na adolescência, inclusive análogos aos delitos de tráfico de drogas e de homicídio, não constituem motivação adequada para negar o redutor do tráfico privilegiado (fls. 4). 
Argumenta-se que os atos infracionais pretéritos não são idôneos, por si sós, para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas (fls. 5-6).
Requer, ao final, a concessão da ordem para aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a realização de nova dosimetria da pena, na fração mínima (fls. 2-6). 
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 62-63). 
As informações foram prestadas (fls. 70-85 e 90-139). 
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento, com a concessão da ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado (fls. 141-152). (eDOC 11)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 26.3.2026. No dia seguinte, o impetrante veio a esta Corte.
Neste writ, requer “1. O conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima.”
É o relatório.
Decido.
Trata-se de habeas corpus impetrado para rever sentença condenatória transitada em julgado.
Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Isso porque a controvérsia dos autos não evidencia emergencialidade a ponto de a parte não poder aguardar o esgotamento da jurisdição no STJ.
Ademais, não procede a alegação de que o redutor foi afastado apenas em razão do registro da prática de atos infracionais. Veja-se:

Com relação à causa de diminuição descrita no art.33, §4º, da Lei de Drogas, não há como reconhecê-la em favor do réu, pois demonstrado que ele, embora primário e possuidor de bons antecedentes, vinha se dedicando à atividade criminosa, não sendo o fato ilícito apurado nos autos um evento isolado em sua vida. 
É que, conforme se vê da certidão de antecedentes infracionais de ordem 126, o acusado desde a menoridade era envolvido com o tráfico de drogas, lhe tendo sido aplicada medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao delito descrito no art.33 da Lei 11.343/06 (além de outra medida por ato infracional análogo o grave crime de homicídio). (eDOC 5, p. 10)

Apesar de ter feito menção a atos infracionais, registrou o Tribunal que o paciente, “embora primário e possuidor de bons antecedentes, vinha se dedicando à atividade criminosa, não sendo o fato ilícito apurado nos autos um evento isolado em sua vida.”
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente